Tribunal: TJMT
Processo: 1033354-79.2024.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-01-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1033354-79.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ANTONIO FERREIRA DINIZ - CPF: 524.157.249-04 (ADVOGADO), MATHEUS LIMA DA SILVA - CPF: 071.526.491-54 (PACIENTE), Anderson Clayton Dias Batista (IMPETRADO), ANTONIO FERREIRA DINIZ - CPF: 524.157.249-04 (IMPETRANTE), JUIZO DA 5ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP-MT (IMPETRADO), WEDER LIMA DA SILVA - CPF: 061.239.621-59 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Direito processual penal.
Habeas corpus
. Conversão de prisão em flagrante em preventiva. Pretendida a substituição por medidas cautelares mais brandas. Impossibilidade. Ordem denegada.

I. Caso em exame

1. Impetração de
habeas corpus
contra decisão que converteu em preventiva a prisão em flagrante do paciente, à custa da suposta prática do crime de tráfico de drogas.

II. Questão em discussão

2. Consiste em verificar a legalidade da prisão preventiva e a possibilidade de sua substituição por medidas cautelares diversas.

III. Razões de decidir

3. Tem-se por devidamente motivada a custódia cautelar, uma vez que idoneamente fundamentado o édito segregatício e evidenciados os requisitos legais pertinentes ao
fumus comissi delicti
e ao
periculum libertatis
, sendo insuficientes para elidi-los as condições pessoais favoráveis eventualmente ostentadas pelo agente, mesmo porque, a teor do que preconiza o art. 282, §6º, do CPP, a necessidade da prisão preventiva já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas.

4. Revela-se idônea a imposição da medida segregatícia a bem da ordem pública em vista da natureza, da diversidade e da quantidade dos entorpecentes apreendidos em posse do paciente [44 (quarenta e quatro) porções de cocaína, com peso total de 36,55 g (trinta e seis gramas e cinquenta e cinco centigramas); 10 (dez) porções de maconha, com peso total de 68,48 g (sessenta e oito gramas e quarenta e oito centigramas); e 23 (vinte e três) frascos de lança-perfume, com peso total de 553,93 g (quinhentos e cinquenta e três gramas e noventa e três centigramas)], os quais estavam sendo comercializados em estabelecimento comercial frequentado majoritariamente por adolescentes; circunstâncias aptas a justificar, com esteio no pacífico entendimento jurisprudencial pátrio, a imprescindibilidade da prisão cautelar.

IV. Dispositivo e tese

5. Ordem denegada.

Tese de julgamento: “É legítima a decretação da prisão preventiva à conta da suposta prática do crime de tráfico de drogas, em razão das circunstâncias do caso, dentre as quais se incluem a quantidade e a variedade dos entorpecentes apreendidos, a denotar a gravidade concreta da conduta imputada ao beneficiário do
writ
e obstar a substituição da custódia cautelar por providências menos gravosas.”

_______

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXVIII. CPP, arts. 282, 312, 313 e 319.

Jurisprudência relevante citada
: Enunciado n. 25 da TCCR/TJMT.

R E L A T Ó R I O

HABEAS CORPUS N. 1033354-79.2024.8.11.0000 – CLASSE CNJ 307 – COMARCA DE SINOP

IMPETRANTE:

Dr.
ANTONIO FERREIRA DINIZ

PACIENTE:

MATHEUS LIMA DA SILVA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de concessão liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Quinta Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, aqui apontado como autoridade coatora por
decretar e manter a prisão preventiva
do paciente no interesse da Ação Penal n. 1018784-43-2024.8.11.0015 (PJe), em que denunciado como incurso nas sanções do
art. 33,
caput
, c/c art. 40, III e VI, ambos da Lei n. 11.343/06.

Dessume-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante delito em
21/07/2024
,

pela suposta prática do crime supramencionado, vindo o d. juízo
a quo
, em sede de audiência de custódia, a
converter o recolhimento em prisão preventiva.

Nesse cenário, aduz o d. causídico a ocorrência de
coação ilegal
, sob o argumento de
inexistência dos pressupostos e requisitos da prisão preventiva
, tratando-se ainda, na intelecção do impetrante, de decisão proferida
à míngua de fundamentação adequada
, com esteio tão somente na
gravidade em abstrato
do delito supostamente perpetrado pelo paciente, que ostenta, ademais,
predicados pessoais favoráveis
, cenário em que defende, nesses termos, a
suficiência e adequação das providências acautelatórias mais brandas.

Com arrimo nessas assertivas, o d. impetrante requer seja
concedida a liberdade ao paciente
, ainda que mediante a aplicação de
medidas cautelares diversas do cárcere
, se necessárias.

A petição inicial veio acompanhada de cópia dos autos originários (ID 254040686).

À míngua de pedido liminar, foram solicitadas informações à d. autoridade acoimada de coatora, que as prestou por meio do ofício disponível no ID 259218194.

Instada a se manifestar,
a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (ID 259634170).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio, presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
habeas corpus
há de ser submetido a julgamento.

Verte dos autos processuais eletrônicos, analisados em conjunto com os dados disponíveis nos sistemas informatizados deste eg. Sodalício Estadual, que
MATHEUS LIMA DA SILVA
, em conjunto com
Weder Lima da Silva
,

foi preso em flagrante delito em
21/07/2024
,
pela suposta prática
do crime de
tráfico de drogas.

Posteriormente, nos autos n. 1018784-43.2024.8.11.0015, o i. Ministério Público ofertou
denúncia
em face do paciente, dando-o como incurso nas sanções do
art. 33,
caput
, c/c art. 40, III e VI, ambos da Lei n. 11.343/06.
Nos mesmos autos,
Weder
foi denunciado como incurso nas sanções do
art. 54,
caput
, da Lei n. 9.605/98
.

Colhe-se da prefacial acusatória que, no dia 20 de julho de 2024, por volta das onze horas da noite, no estabelecimento comercial denominado “Bar 27”, no Município de Sinop/MT,
MATHEUS
portava, com o fim de venda a terceiros,
44 (quarenta e quatro) porções de cocaína
, que pesavam, juntas,
36,55 g
(trinta e seis gramas e cinquenta e cinco centigramas);
10 (dez) porções de maconha
, que pesavam, juntas,
68,48 g
(sessenta e oito gramas e quarenta e oito centigramas); e
23 (vinte e três) frascos de lança-perfume
, que pesavam, juntos,
553,93 g
(quinhentos e cinquenta e três gramas e noventa e três centigramas), em desacordo com determinação legal e/ou regulamentar.

Nas mesmas circunstâncias, o corréu
Weder

causou poluição sonora em níveis deletérios à saúde humana
.

Conforme contextualizado pelo
parquet
, na data, a Polícia Militar recebeu reiteradas informações de que, no “Bar 27”, estaria ocorrendo a comercialização de drogas, com consumo de bebidas alcoólicas e uso de entorpecentes por adolescentes, além de poluição sonora.

A fim de apurar as denúncias, uma equipe se dirigiu ao estabelecimento e, ao se aproximar, identificou
MATHEUS
com uma bolsa preta em suas mãos. Em abordagem, foram localizadas 19 (dezenove) porções de cocaína e 9 (nove) porções de maconha na posse do paciente.

A equipe também constatou que o som do estabelecimento estava extremamente alto, o que dificultava a comunicação policial, razão pela qual solicitaram apoio de outras equipes, inclusive diante do grande número de pessoas.

Após a chegada das equipes adicionais, os policiais adentraram o local e se depararam com aproximadamente 100 (cem) menores de idade ingerindo bebidas alcoólicas, vindo a ser ainda localizados, no chão, 23 (vinte e três) frascos de lança-perfume, 23 (vinte e três) porções de cocaína, 2 (duas) porções de pasta base e 1 (uma) porção de maconha.

Os entorpecentes apreendidos eram idênticos, tanto em aparência quanto na forma de fracionamento, com aqueles apreendidos com
MATHEUS
, a demonstrar que ele não apenas portava drogas ilícitas à venda, como também acabara de fornecê-las aos frequentadores do estabelecimento, os quais eram, em sua vasta maioria, adolescentes.

Durante a fiscalização,
Weder
se apresentou como responsável pelo local, ocasião que ressaiu apreendido ainda o valor de R$ 967,00 (novecentos e sessenta e sete reais), 6 (seis) máquinas de cartão, usadas para venda de bebidas alcoólicas, além dos aparelhos de som.

Os policiais realizaram teste com decibelímetro, que registrou 89.0 DBA, em afronta aos critérios estabelecidos nas Resoluções CONAMA n. 01 e 02/1990 e nas Normas da ABNT n. 10.151 e 10.152.

Realizada a prisão em flagrante de
MATHEUS
e
Weder
, o d. juízo
a quo
, em sede de audiência de custódia,
homologou a prisão pré-cautelar
e, a despeito de conceder a liberdade provisória a
Weder
, quanto ao paciente, a
converteu em prisão preventiva
; contexto em que se insurge o d. causídico impetrante, nos termos já relatados.

Feitos esses apontamentos, passo a analisar o mérito do
writ
.

Dessume-se das razões de decidir da autoridade impetrada que a medida segregatícia imposta em face do beneficiário deste
writ
encontra suporte na hipótese de admissibilidade prevista no
art. 313, I, do CPP
, visto que o crime que lhe está sendo imputado [
art. 33,
caput
, c/c art. 40, III e VI, da Lei n. 11.343/06
] é doloso e punido com reclusão, cuja pena máxima em abstrato
supera o patamar de 04 (quatro) anos
.

Com relação ao
fumus comissi delicti
, entendo que encontra respaldo nos indícios
suficientes
de autoria e na prova da materialidade delitiva, consubstanciados nos documentos que compõem o caderno processual, os quais, nesse momento, são o bastante para constituir a “fumaça do cometimento do delito” exigida para imposição da
ultima ratio
.

Em especial, destaco o teor do Boletim de Ocorrência n. 2024.215746; dos depoimentos dos policiais que diligenciaram na ocorrência; do Termo de Exibição e Apreensão n. 2024.16.344186; e do Laudo Pericial n.
541.3.10.8985.2024.191073-A01, que atestou se tratar o material apreendido de
44 (quarenta e quatro) porções de cocaína
, com peso total de
36,55 g
(trinta e seis gramas e cinquenta e cinco centigramas);
10 (dez) porções de maconha
, com peso total de
68,48 g
(sessenta e oito gramas e quarenta e oito centigramas); e
23 (vinte e três) frascos de lança-perfume
, com peso total de
553,93 g
(quinhentos e cinquenta e três gramas e noventa e três centigramas);
elementos que demonstram a presença de
indícios suficientes
a demonstrar,
a priori
, o possível envolvimento do paciente com o delito sob apuração.

Nesse cenário, considero
imperioso sublinhar que, diante da natureza processual que detém a prisão preventiva, tanto sua decretação quanto sua manutenção exigem tão somente
indícios suficientes de autoria
,
reservando-se a certeza desta à eventual condenação
, de modo que a Lei se contenta com elementos probatórios
ainda que não concludentes ou unívocos
; mesmo porque
não é o
habeas corpus
instrumento processual idôneo para aferir a qualidade da prova ou do indício, porquanto tal exercício exige dilação probatória, de todo incompatível com a via estreita ora eleita
(
ex vi
do
Enunciado Orientativo n. 42
da TCCR/TJMT).

De outro lado, no que concerne ao
periculum libertatis
, verifico que, no momento de conversão da prisão em flagrante em preventiva, o d. juízo
singular
justificou adequadamente, em suas razões de decidir, encontrar-se evidenciado na necessidade de se
acautelar a ordem pública
, considerada a
gravidade concreta do delito
supostamente perpetrado pelo paciente.

Por clareza, colaciono excerto da decisão objurgada:

“[...] Os Policiais Militares que efetuaram a prisão declararam que a equipe recebeu denúncia que, no Bar 27, estava ocorrendo tráfico de drogas, poluição sonora, além de diversos adolescentes fazendo uso de bebida alcoólica, drogas e se prostituindo. Ao chegar ao local,
a equipe identificou o suspeito MATHEUS LIMA DA SILVA portando uma bolsa de cor preta e em uma de suas mãos segurando algo que aparentava ser substância análoga a maconha
; que com base na fundada suspeita, foi realizada a abordagem e busca no suspeito, sendo localizadas pelo SD PM SEBALHOS
nove porções de substância análoga maconha, r$ 6,00 (seis reais) e 19 porções de substância análoga a cocaína em posse de MATHEUS LIMA DA SILVA e dentro do estabelecimento foram localizadas diversas quantidade de entorpecentes
.

No interrogatório, o autuado permaneceu em silêncio sobre os fatos.

De fato,
a quantidade de entorpecente apreendida chama atenção
. Conforme o laudo de apreensão, são: das 10 porções de tonalidade esverdeada (MACONHA), com massa bruta de 68,48 g (sessenta e oito gramas e quarenta e oito centigramas), 9 estavam na posse do autuado Matheus e 42 porções de substância esbranquiçada, na forma de pó (COCAÍNA), com massa bruta de 33,64 g (trinta e três gramas e sessenta e quatro centigramas), 19 porções estavam com Matheus.

Aliado às circunstâncias da prisão, onde foram encontrados no estabelecimento jovens fazendo uso de entorpecentes, e considerando ainda o julgamento pelo STF sobre a descriminalização, os “vendedores” se apressaram em portar pequenas quantidades de drogas. No entanto, no caso dos autos, não se pode considerar pequenas porções.

[...] Assim,
estão presentes as circunstâncias autorizadoras da medida cautelar, vez que esta se apresenta necessária para a garantia da ordem pública, sendo de conhecimento público que atualmente o tráfico de drogas tem alarmado a sociedade, alcançando, cada vez mais precocemente, jovens indefesos e famílias desestruturadas, além de espalhar terror pelas cidades, exigindo, assim, uma atuação mais rígida do aparelho estatal, para arrefecer tal prática
. Motivo pelo qual a conduta do autuado merece tratamento diferenciado, justificando plenamente a presente medida.

Insta salientar que a doutrina e jurisprudência são uníssonas em afirmar que
os predicados pessoais do indiciado (primariedade, ter endereço fixo e ocupação lícita), não vedam a possibilidade da conversão da prisão em flagrante em preventiva
, pois os fatos a justificam, tendo em vista que há um sentimento genérico de insegurança na comunidade local ocasionado pela constância de crimes desta natureza.

Logo, a manutenção da segregação é medida que se impõe como
forma de assegurar a ordem pública
, visto que em liberdade poderá encontrar os mesmos estímulos e voltar a delinquir.

[...] No meu entender,
as medidas cautelares especificadas no art. 319 do Código de Processo Penal, com redação data pela Lei 12.403/2011, revelam-se inadequadas e insuficientes para o fato supostamente praticado pelo autuado
.

Destarte,
impõe-se a convolação da prisão em flagrante em preventiva
, nos moldes do artigo 310, inciso II, do Código de Processo Penal”.

(Decisão de ID 162953591). — Destaquei.

Com efeito, quanto à imprescindibilidade da prisão preventiva com vistas à
garantia da ordem pública
, os Tribunais Superiores possuem entendimento consolidado no sentido de que se mostra
adequadamente fundamentada
a segregação cautelar quando existirem nos autos
elementos concretos
a indicar a
periculosidade social
do acusado evidenciada por meio do
modus operandi
empregado na empreitada criminosa, o que se mostra suficiente para a manutenção da medida extremada,
exatamente como no caso dos autos
(
ex vi
:
STF
- HC 183446 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 16/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-177

DIVULG 14-07-2020

PUBLIC
15-07-2020
; e
STJ
- AgRg no RHC 150.689/PE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021
).

Aliás, os Tribunais Superiores não divergem acerca da imprescindibilidade da prisão preventiva em hipóteses correlatas às dos autos, já tendo o c. Superior Tribunal de Justiça pacificado seu entendimento de que “
são fundamentos idôneos para a decretação da segregação cautelar no caso de tráfico ilícito de entorpecentes a quantidade, a variedade ou a natureza das drogas apreendidas, bem como a gravidade concreta do delito, o modus operandi da ação delituosa e a periculosidade do agente
” (
AgRg no HC n. 725.170/SP, Relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Quinta Turma, julgado em 5/4/2022, DJe de 11/4/2022
).

Em idêntico sentido, esta eg. Corte de Justiça estadual já pacificou o entendimento de que “
a expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva
” (
Enunciado n. 25 da TCCR/TJMT
).

Considerado o caso concreto, relembro que
MATHEUS
foi preso em flagrante delito na posse de
19 (dezenove) porções de cocaína e 9 (nove) porções maconha
, vindo a ser, posteriormente, encontrados no interior do estabelecimento,
frequentado majoritariamente por adolescentes
, mais
23 (vinte e três) frascos de lança-perfume, 23 (vinte e três) porções de cocaína, 2 (duas) porções de pasta base e 1 (uma) porção de maconha
, todas de evidente
similitude
com as substâncias encontradas em posse do paciente, como fazem ver as fotografias de ID 254040686 – Págs. 27-29; circunstâncias que, a meu ver, se prestam a justificar o encarceramento cautelar.

Via de consequência,
entendo que agiu acertadamente o juízo
a quo
ao reconhecer a existência de
risco concreto à ordem pública
, evidenciada pela aparente
periculosidade social do paciente
, a justificar, neste momento processual, a manutenção da custódia cautelar.

Consequentemente, como tais fatores expõem satisfatoriamente a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
,
avulta inviável a revogação da custódia provisória, que, nos termos do art. 282, §6º, do CPP, pressupõe,
essencialmente,
a insuficiência das restrições menos drásticas
, uma vez que, a toda evidência, seriam
inócuas
para garantir a proteção de toda a coletividade e a escorreita aplicação da lei penal.

Sobre o tema, há muito a Corte Cidadã firmou o posicionamento de que se revela
“
indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
quando a constrição se encontra
justificada
e mostra-se
necessária
, dada a
potencialidade lesiva da infração
indicando que providências mais brandas não seriam suficientes para garantir a
ordem pública
”
(RHC n. 120.305/MG, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019). — Destaquei.

Deste modo, tenho por legal e adequadamente imposta a prisão preventiva, porquanto devidamente especada sobre elementos concretos que levam à inarredável conclusão quanto à
gravidade concreta da conduta
e à
aparente periculosidade social do agente
; tudo em observância aos preceitos legais e constitucionais pátrios, inclusive aquele insculpido no
art. 93, IX, da Carta Fundamental
, não havendo falar, portanto, em
carência de fundamentação idônea
para a custódia ou na falta dos seus pressupostos e requisitos legais.

Com isso, na contramão do que sustenta o impetrante na prefacial do
writ
, o simples fato de o segregado ostentar alguns predicativos pessoais favoráveis não é o bastante para lhe garantir a liberdade, visto que tais condições abonatórias
não são suficientes para afastar o perigo que representa à sociedade
; e, na linha intelectiva desta Corte de Justiça,
“
não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”
(
Enunciado n. 43
do Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº 101532/2015 do e. TJMT).

CONCLUSÃO:

Diante do exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor de
MATHEUS LIMA DA SILVA
e, por conseguinte, mantenho seu encarceramento provisório decretado nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/01/2025